Tribunal: STF
Processo: Rcl 86789
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Associação Educacional Nove de Julho contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1001116-09.2016.5.02.0058, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212/DF – Tema 608 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou entendimento divergente do que foi adotado no julgamento do paradigma.  



    Argumenta que:  



    1.2. Por longo período, tanto o Colendo TST quanto este Egrégio STF entenderam ser trintenário o prazo prescricional do FGTS, desde que observado o prazo bienal subsequente à rescisão contratual. Tal entendimento encontrava respaldo no art. 23, §5º, da Lei 8.036/90. 



    1.3. Todavia, o E. STF, ao julgar o ARE 709.212/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/11/2014), declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, modulando os efeitos da decisão ex nunc. 



    1.4. Na ocasião, restou assentado que o FGTS possui natureza eminentemente trabalhista, devendo submeter-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Assim, o trabalhador dispõe do prazo de cinco anos a partir da lesão e de dois anos após a extinção do contrato para buscar a satisfação de seu direito (doc. 1, p. 2).  



    Afirma que:



    2.3. No presente caso, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deixou de aplicar o entendimento consolidado no Tema 608 da Tabela de Repercussão Geral, fixado no ARE 709.212/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes), que reconheceu a prescrição quinquenal para a cobrança do FGTS, em substituição ao antigo prazo trintenário. Assim, ao manter a aplicação do prazo prescricional de trinta anos, o acórdão recorrido violou diretamente a autoridade desta Suprema Corte.



    [...] 3.5. Referido julgamento declarou inconstitucional o art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária, modulando os efeitos da decisão ex nunc, para que, a partir de 13.11.2014, fosse aplicado o prazo quinquenal, ressalvados apenas os casos em que o prazo trintenário já estivesse em curso e se consumasse primeiro. 



    3.6. No caso concreto, conforme consignado nos autos, a ciência da suposta lesão ocorreu em 01.02.2006, e a presente reclamação trabalhista foi ajuizada em 21.06.2016, ou seja, após a modulação dos efeitos determinada pelo STF. Assim, deveria ser aplicada a prescrição quinquenal, e não a trintenária, como entendeu o Regional. 



    3.7. Ao manter a aplicação da Súmula 362 do C.TST, o E. Tribunal desconsiderou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negou vigência ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, o qual dispõe que o trabalhador possui o prazo de cinco anos para postular créditos resultantes da relação de trabalho, observado o limite de dois anos após a extinção do contrato. 



    3.8. Importante ressaltar que o próprio C.TST, em sua atual redação da Súmula 362, adequou-se ao Tema 608, reconhecendo que, para as lesões ocorridas a partir de 13.11.2014, a prescrição é quinquenal. Assim, ao aplicar o prazo trintenário a um caso posterior à modulação, o v. acórdão recorrido contrariou tanto o entendimento vinculante do STF quanto a jurisprudência pacificada do próprio TST (doc. 1, pp. 3 e 5).



    Ao final, requer:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar o v. acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, restabelecendo-se a aplicação do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, em observância ao entendimento firmado no Tema 608 da Tabela de Repercussão Geral (ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes), reconhecendo-se a prescrição quinquenal do FGTS e a inconstitucionalidade da aplicação do prazo trintenário, conforme modulação de efeitos ex nunc fixada por esta Suprema Corte, com a consequente suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final, determinando-se ao Tribunal Regional do Trabalho que profira nova decisão em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    O paradigma elencado nesta reclamatória é o ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral, assim resumido:



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento (ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2015).



    No referido julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



     Ao concluir o julgamento do citado precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 13/11/2014, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:



     



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



     Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.



    O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor:



    2.4. FGTS. Prescrição. 



    A reclamada alega que não é mais trintenária a prescrição em relação ao FGTS. 



     A Súmula 362 do C. TST é no seguinte sentido: 



      362. FGTS. Prescrição . (Res. 90/1999, DJ 03.09.1999. Nova redação - Res. nº 121/2003, DJ 19.11.2003 - Redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 09.06.2015 pela Resolução nº 198/2015, DeJT 11.06.2015 - Republicada no DeJT de 12.06.2015 em razão de erro material) 



    I - Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; 



    II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). 



    No caso, a ciência da lesão ocorreu a partir de 1/2/2006, de forma que o prazo de trinta anos ocorreria apenas em 2036. Porém, em 13/11/2014, passou a contar-se o prazo de 5 anos, que se encerraria em 2019. Tendo em vista que a ação foi distribuída em 21/6/2016, não houve prescrição neste sentido. 



    Nego provimento (doc. 22, p. 4).  



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso interposto, assim decidiu:



     Sobre a “prescrição do FGTS ”, o acórdão regional decidiu com fundamento na Súmula 362, II, do TST, com redação já atualizada por força da decisão do E. STF no ARE. 709.212-DF (Tema 608 da Repercussão Geral). 



    A matéria atinente à prescrição de FGTS (Tema 608) foi julgada com fixação da tese de mérito em 13/11/2014 pelo Pleno do STF, com trânsito em julgado em 24/02/2015, nos seguintes termos: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal". 



    Por outro lado, para resguardar o princípio da segurança jurídica, foi determinada modulação dos efeitos, in verbis: "A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". 



    Em outras palavras, o prazo prescricional de cinco anos somente será aplicado de imediato nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição da pretensão ocorrer após a data de prolação da decisão da Excelsa Corte. Já quanto aos casos em que o prazo prescricional já se encontrava em andamento em 13/11/2014 (data do julgamento do ARE-709.212/DF) aplica-se a prescrição trintenária, limitada a 5 anos contados de tal data - portanto, 13/11/2019.



     Logo, quando o termo inicial for anterior a 13/11/2014, o lapso prescricional poderá ter o máximo de 30 anos, limitado a 13/11/2019 - termo final para todos os lapsos prescricionais iniciados antes da decisão da Excelsa Corte. 



    Trata-se de regra de transição criada, em sede de modulação de efeitos, para a aplicação do Tema 608 do ementário de Repercussão Geral.



    Nesse sentido, a decisão do TRT, cujos fundamentos foram adotados no acórdão recorrido, esclareceu que: “a ciência da lesão ocorreu a partir de 1/2/2006, de forma que o prazo de trinta anos ocorreria apenas em 2036. Porém, em 13/11/2014, passou a contar-se o prazo de 5 anos, que se encerraria em 2019. Tendo em vista que a ação foi distribuída em 21/6/2016, não houve prescrição neste sentido”. 



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 22, pp. 10-11 – grifei).



    Constato, desse modo, que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento assentado no Tema 608 da Repercussão Geral, pois aplicou o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data da decisão que julgou o referido tema, situação na qual a prescrição ocorreria em 13/11/2019. Ademais, como informado no ato reclamado, a ciência da lesão se verificou a partir de 1º/2/2006, assim o prazo de trinta anos ocorreria apenas em 2036.



    Ressalto que, da data da ciência da lesão (1º/2/2006) até a data do julgamento do paradigma (13/11/2014), passaram-se quase nove anos e, conforme a modulação de efeitos do precedente vinculante, “para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.



    Portanto, ao contrário do que quer fazer crer a reclamante, o Tribunal reclamado não reconheceu a prescrição trintenária e não deixou de considerar a prescrição quinquenal. Além disso, observou os parâmetros traçados na modulação dos efeitos da decisão do paradigma. 



    Destarte, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator